Tribunal: TJDFT
Processo: 0051786-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022 do CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o presquetionamento da matéria para que haja análise expressa da afronta aos artigos 1.022, 921, inciso III, § 4o e 485, § 1o, todos do CPC, o que já foi devidamente realizado no Acórdão impugnado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar efetiva omissão, obscuridade, contradição, ou, ainda, erro material, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.